Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. O art. 1.015, III, do CPC/2015 não admite a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de 1o grau que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedido em benefício da parte contrária. Logo, tal descontentamento deve ser impugnado por meio de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, nos termos do § 1o do art. 1.009, do CPC/2015.
2. Mesmo que a matéria referente à concessão da Gratuidade de Justiça não tenha sido tratada no corpo da r. sentença atacada, e, sim, em decisão interlocutória anterior, datada de 25.01.2023, não há que se cogitar a ocorrência de preclusão ou de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, quando notório que o réu (DF) não dispôs de outra oportunidade, que não a atual, para contestar o decisum do Magistrado de 1o grau. E, tendo contestado, o fez de maneira precisa e idônea para contrapor a tese adotada.
3. A gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento de misericórdia do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada.
4. Os dados e documentos constantes dos presentes autos demonstram claramente que os autores, reunidos, possuem renda maior do que a inicialmente declarada, sendo esta suficiente para arcar com as custas e demais despesas do processo, sem que isso signifique qualquer prejuízo para o sustento da família.
5. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO. Benefício revogado. Condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência. Sem suspensão de exigibilidade.